Tribunal: TJPA
Processo: 0000760-45.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3577 - Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000760-45.2020.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 339, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE FACE A INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 340 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE, MESMO CIENTE DA INOCORRÊNCIA DO CRIME, IMPUTOU SUA PRÁTICA AO OFENDIDO DANDO ENSEJO A ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL O QUE IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 340 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pela prática do crime do art. 339, caput, do CP, uma vez que imputou ao ofendido, sabendo que este era inocente, o cometimento do crime de cárcere privado dando ensejo a abertura de investigação criminal. Pede o provimento do apelo para anular o processo, ser absolvido ou que haja a desclassificação para o crime do art. 340 do CP.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A

preliminar de nulidade por inépcia da denúncia.

3 – A ausência de provas de autoria e materialidade do crime de denunciação caluniosa.

4 – A desclassificação para o crime do art. 340 do CP.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – A preliminar de nulidade do processo em razão da inépcia da denúncia não pode ser acolhida porque, além de estar preclusa porque não foi arguida na resposta à acusação, primeira oportunidade que a defesa tem de se manifestar na ação penal, a exordial acusatória narrou minuciosamente os fatos, permitindo ao apelante exercer seu direito de defesa. Preliminar rejeitada.

6 – A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que em nenhum momento a vítima impediu o apelante de sair do local onde travaram discussão. Dessa forma, como a acusação de cárcere privado não se sustenta, resta claro que o recorrente incidiu nas penas do art. 339, caput, do CP, pois sua representação deu ensejo à abertura de investigação criminal em desfavor do ofendido, mesmo sabendo que não praticou crime algum, impendido, inclusive, a desclassificação para o crime do art. 340 do CP.

IV – DISPOSITIVO

7 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO
contra a sentença que o condenou pela prática do crime do art. 339, caput, do CP às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por 02 (duas) medidas restritivas de direitos a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade em virtude da inépcia da denúncia, pois a exordial acusatória não descreveu o fato com todas as suas circunstâncias.

No mérito, alega que as provas colhidas na instrução processual não demonstraram a autoria e a materialidade do delito. Aduz ainda que as circunstâncias narradas na exordial acusatória correspondem ao crime do art. 340 do CP.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/08/2019, JOSÉ MAURO DE CARVALHO VIANA remeteu ao apelante mensagem pelo aplicativo whatsapp para conversarem pessoalmente na sala da administração do condomínio onde residem.

Quando chegou no recinto, no dia 07/08/2019, o apelante se dirigiu à sala privativa de JOSÉ MAURO, que exercia a função de síndico do condomínio, onde também se encontravam Antônia Luciene Athayde Taniguchi e Josiane Silva de Almeida. Ato contínuo, ambas deixaram o local e JOSÉ MAURO fechou a porta, momento em que ambos discutiram.

No dia 09/08/2019, o apelante se dirigiu à Seccional de Polícia Civil da Marambaia noticiando os fatos e imputou a JOSÉ MAURO o crime de cárcere privado, dado ensejo a instauração de termo circunstanciado de ocorrência.

Apesar da autoridade policial ter enquadrado o fato no crime do art. 340 do CP, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante pelo delito do art. 339, caput, do CP, exordial acusatória julgada procedente.

DA NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

O apelante suscitou a preliminar de nulidade em virtude da inépcia da denúncia, pois a exordial acusatória não descreveu o fato com todas as suas circunstâncias.

Referida alegação, além de estar preclusa porque não foi arguida na resposta à acusação, primeira oportunidade que a defesa tem de se manifestar na ação penal (doc. Id nº 15910986 e 15910987), a exordial acusatória narrou minuciosamente os fatos, permitindo ao apelante exercer seu direito de defesa.

Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 340 DO CP

No mérito, alega que as provas colhidas na instrução processual não demonstraram a autoria e a materialidade do delito. Aduz ainda que as circunstâncias narradas na exordial acusatória correspondem ao crime do art. 340 do CP.

O tipo penal da denunciação caluniosa exige que o agente dê causa a abertura de investigação criminal ou ação penal em desfavor da vítima, mesmo sabendo de sua inocência.

No presente caso, o apelante imputou à vitima o crime de cárcere privado, dizendo que esta não permitiu que deixasse a sala onde discutiram. Todavia, as testemunhas Antônia Luciente Athayde Taniguchi e Josiane Silva de Almeida, que se encontravam na antessala do ofendido, disseram em nenhum momento que este impediu o apelante de sair do local. Dessa forma, como a acusação de cárcere privado não se sustenta resta claro que o recorrente incidiu nas penas do art. 339, caput, do CP, pois sua representação deu ensejo à abertura de investigação criminal em desfavor do ofendido, mesmo sabendo que não praticou crime algum.

Outrossim, não se pode acolher o pedido de desclassificação para o crime do art. 340 do CP, porque

a comunicação falsa do crime resultou na instauração de procedimento investigatório.

Por isso, rejeito os pedidos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025